Tribunal: TJMT
Processo: 1063862-73.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063862-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONILSON MORAES DA SILVA - CPF: 314.637.031-04 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 25% PREVISTA EM CONTRATO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1063862-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jonilson Moraes da Silva

Recorrido(s):

Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.
”.

O Reclamante alega que é nula a cláusula contratual que autoriza a retenção de 61,20% e 25% do valor arrecadado a título de contribuição previdência. Assevera que contribuiu com o valor de R$ 14.756,29 (quatorze mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), todavia, ao solicitar o resgate, recebeu R$ 6.365,72 (seis mil trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

Pois bem.

Entendo que merece ser parcialmente acolhido o pleito recursal, eis que, em novembro de 1992 (ID 180363948) a recorrente optou por participar do “Plano de Benefícios Previdenciais” ofertados pela recorrida, sendo que, a Lei Complementar 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III), in verbis:

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

I - benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade;

II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;

III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; e

IV - faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares.

Com efeito, entendo como legal o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor das contribuições, a título de custeio administrativo, em conformidade com a LC 109/2001.

Entretanto, entendo que, não há provas quanto à ciência e autorização do recorrente quanto à retenção do percentual de 61,20% do saldo do recorrente correspondente a “Benefícios de Risco de pagamento único”, valor consideravelmente abusivo.

Nesse sentido é a jurisprudência atual:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR PARTE DA RECLAMADA – CUSTEIO

ADMINISTRATIVO DE 15% PREVISTO EM CONTRATO – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PRECENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual, a reclamante alega que contratou junto a reclamada um “Plano de Benefícios Previdênciais”, pelo qual o autor contribuía mensalmente para uma reserva de poupança. Aduz, ainda, que tal contrato previa o resgate de 100% (cem por cento) do valor contido na poupança na hipótese de aposentadoria, no entanto quando a autora se aposentou e solicitou à requerida o resgate, esta informou que somente poderia repassar a autora 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do saldo existente, e que o restante seria retido a título de Custeio Administrativo e Benefícios de Risco de Pagamento Único.

2.

A reclamada em sua defesa alega que a retenção é devida pois está prevista em contrato, não fazendo jus a reclamante a qualquer restituição de valor a maior do que já fora pago a ela.

3.

Ocorre que o contrato prevê expressamente o percentual de retenção a titulo de custeio administrativo no importe de 15% (quinze por cento) não podendo a reclamada cobrar valor superior ao previsto em contrato, verbis: (...)

4.

Sendo assim a reclamante faz jus a devida restituição dos valores retidos pela reclamada de forma indevida conforme determinado em sentença.

5.

Comprovada a cobrança ilegal a maior dos valores a serem restituídos a reclamante, a obrigação de fazer que declarou nulos os descontos deve ser mantida, conforme determinada na sentença.

6.

Recurso conhecido e improvido.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

(1055441-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL ÚNICA, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público Coletivo, Julgado em 30/05/2023)

Por isso, tenho que, deve ser reconhecida a nulidade dos descontos realizados pela recorrida a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela recorrente, a título de reserva de poupança, devendo mesma se abster ao desconto de apenas 15% a título de taxas administrativas, com a restituição do valor remanescente.

Do direito a restituição da totalidade das contribuições que perfazem o valor de R$ 14.756,28 (quatorze mil setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), devidamente atualizados (id. 180363948).

Acolho parcialmente tal pleito recursal, determinando a restituição da totalidade das contribuições, autorizado apenas o desconto de 15% a título de taxas administrativas.

Contudo melhor sorte não assiste no que tange aos danos morais, eis que, neste caso entendo que os danos morais reclamados, são indevidos, sob pena de banalização, já que, entendo tratar-se de mero aborrecimento, que são suportáveis na vida cotidiana de qualquer pessoa.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de declarar a nulidade dos descontos realizados pela recorrida título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela autora, a título de reserva de poupança, bem como, para condenar a recorrida ao pagamento do valor remanescente do saldo retido da recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da negativa de restituição
, autorizado apenas o desconto de 15% a título de taxas administrativas.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023